Tribunal: TJDFT
Processo: 0736016-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
7 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736016-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO SILVA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por SILVANO SILVA REIS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal DF nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor (Processo no 0747468-64.2021.8.07.0016). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168664926 dos autos originários), verbis: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após a penhora eletrônica de ativos financeiros, a parte executada apresentou pedido de desbloqueio, no qual alegou que o saldo das contas bancárias objeto da constrição é proveniente de renda recebida por sua esposa, decorrente do pagamento de aluguel de imóveis, e que os respectivos valores são destinados a seu sustento. Ao fim, requereu-se o desbloqueio da quantia constrita, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A parte executada está representada pela Defensoria Pública e a alegação de insuficiência de recursos foi corroborada pela documentação juntada aos autos. Assim, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. Anote-se. Quanto ao mais, em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A parte executada informa que os valores bloqueados são decorrentes de aluguel de imóveis de sua esposa. Junta contratos de locação residencial, embora os endereços constantes nos contratos sejam distintos do informado em sua petição, e por fim, faz menção a conta corrente de dois bancos, sendo que a constrição alcançou os valores contas correntes de quatro bancos, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores de ID 167941286. Quanto aos extratos juntados pela parte executada, de ID’s 168340240 e 168343296, verifica-se que vários depósitos recebidos via Pix foram efetuados por pessoas distintas das locatárias indicadas nos contratos juntados, além do que, alguns dos depósitos foram efetuados em patamares superiores aos valores dos aluguéis, inclusive feitos pelo próprio executado e sua esposa. Assim sendo, a parte não comprovou documentalmente que a constrição ocorreu exclusivamente sobre os valores dos aluguéis percebidos por sua esposa. Outrossim, ainda que os valores contritos fossem decorrentes dos aluguéis percebidos por sua esposa, o executado não possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade de quantia pertencente a outra pessoa que sequer compõe o polo passivo desta demanda, posto que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, de acordo com o art. 18 do CPC. Além disso, caso o dinheiro em referência realmente pertença a terceiro, a pessoa eventualmente prejudicada pela ordem de penhora em voga dispõe de meios próprios para sua defesa, consoante prevê o art. 674 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Fica o executado, neste ato, intimado, por meio da Defensoria Pública, acerca da penhora realizada nos autos, para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Intimem-se. Sustenta o agravante que a decisão agravada contraria o inciso IV do art. 833, inc. IV, do CPC[1], vez que o valor bloqueado é referente a quantia de sua esposa Sra. Eliane Maria de Sousa Monteiro Rodrigues, de aluguéis que ela aufere quantia recebida por liberalidade de terceiro, destinada ao sustento do devedor e de sua família, e por não possuir conta bancária, deposita os valores na conta do agravante, valores utilizados para sustento da família. Pontua que a natureza dos valores bloqueados é de verba alimentar; está desempregado; após sofrer AVC, passa dificuldades financeiras para custear as medicações e despesas básicas diárias. Por isso, deve ser observada a impenhorabilidade da verba. Aduz afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser garantido o seu mínimo existencial. Pede, liminarmente, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do numerário. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar o decisum impugnado e confirmar a liminar. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na decisão impugnada. É o relatório. DECIDO. O agravante já é beneficiário da gratuidade de Justiça na forma prevista pelo art. 9o da Lei 1060/1950. A despeito da previsão legal concernente à regra da impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018 Na mesma linha, destaca-se o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora se revelou razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Porém, é ônus do executado, à luz do art. 854 §3o, do CPC, fazer prova de que as contas são impenhoráveis. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1716405, 07067093820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação apresentada aos autos, foi determinada a constrição de valores em ativos financeiros do agravante, que alegou ser o saldo das contas bancárias objeto da constrição proveniente de renda recebida por sua esposa, decorrente do pagamento de aluguel de imóveis, e que os respectivos valores são destinados a seu sustento. Como bem apreciado na decisão impugnada, à luz dos extratos juntados pela parte executada, de ID’s 168340240 e 168343296, verifica-se que vários depósitos recebidos via Pix foram efetuados por pessoas distintas das locatárias indicadas nos contratos juntados, além do que, alguns dos depósitos foram efetuados em patamares superiores aos valores dos aluguéis, inclusive feitos pelo próprio executado e sua esposa. Ademais, há controvérsia acerca dos relatos apresentados pelo agravante quanto serem valores decorrentes de renda recebida por esposa por pagamento de aluguéis. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência de comprovação de lançamento de crédito da sua fonte pagadora na conta em que houve a penhora, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida, que não se refere a embargos de terceiro. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.